Tribunal: CARF
Processo: 14337.000059/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000059/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
SEBASTIÃO GLABER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/10/2006
CONSTRUÇÃO
CIVIL
-
ARBITRAMENTO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil será apurado
com base na área construída constante no projeto, e no padrão da obra. quando
a empresa não apresentar a contabilidade ou a apresentar de forma deficiente.
AFERIÇÃO INDIRETA. AVISO DE REGULARIZAÇÃO DF OBRA -ARO.
E válida a aferição indireta com base na arca construída c no padrão da obra
que utilize as informações prestadas pelo contribuinte, por meio do ARO.
PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à pane que alegar o
contrário a prova correspondente.
A simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos
provas documentais, não desconstitui o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000059/2007-95
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000059/2007-95

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-40.662
– 5a Turma da DRJ/BSB, fls. 109 a 115.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Receita Federai do
Brasil, contra a empresa em epígrafe, cujo montante consolidado em 04/05/2007 é de
R$ 11.584,44 (onze mil quinhentos e oitenta c quatro reais e quarenta e quatro
centavos), referentes à competência: 10/2006.
De acordo com o relatório fiscal fls. n.°s 20/21, em 07/2002, o Sr. Sebastião Glaber
solicitou inscrição da matricula CEI n.° 33.720.04211/64, para fazer uma reforma de
997 m2, conforme CREA/ART n.° 170667. Como já existiam 791 m2 construídos,
decadente, a Auditoria, para regularizar a situação perante a RFB, emitiu ARO - Aviso
para Regularização de Obra tendo como base para a aferição: 719.5 m2 de reforma e
277.5 m2 de obra nova.
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar, o contribuinte contestou o lançamento, através do
instrumento de fls. 31/32, cujas razões de defesa são as seguintes:
Afirma que, diferente do informado pela auditoria fiscal, a obra objeto da presente
notificação foi construída com a metragem de 977.00 m2, de julho a dezembro de 1992,
como consta no documento de Registro de Imóveis Faria Neto, anexo aos autos.
Esclarece que não foi executada nenhuma obra ou reforma matriculada na Previdência
Social sob o n.° CEI- 33.720.04211/64. O que ocorreu foi um erro em matricular duas
vezes a mesma construção para o imóvel em questão, conforme comprova com a cópia
da CND n° O53352O03-12001070. de encerramento da mesma, que foi emitida em
07/11/2003, com a matricula CEI N.° 43.510.05043/64.
Por outro lado, a única reforma efetuada foi de 116 m2. que também tem a Certidão
Negativa de Débito - CND de no 05.2O4.2OO3-12-001070, emitida em separado na
mesma matricula.
Esclarece, ainda, que a ART No 117667, DE 30/06/2002. teve a finalidade tão somente
de instruir o processo no registro de imóvel, uma vez que a primeira ART não foi
localizada. Pode-se notar que o endereço constante no referido documento é o mesmo
contido na escritura pública, datada do ano de 1992 (julho a dezembro).
Ante o exposto e dos documentos apresentados, requer que o débito lançado seja
declarado insubsistenie, e que seja cancelada a matricula CEI n." 33.720.04211/64, por
ter sido efetuada indevidamente.
Da Diligência Fiscal
Tendo em vista que o Impugnante anexou à defesa vários documentos referentes à obra,
porém, nenhum contemporâneo à construção, os autos foram baixados em diligência
para que a fiscalização verificasse, junto ao contribuinte, a existencia de qualquer dos
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000059/2007-95

documentos relacionados no art. 482, §3°, da Instrução Normativa n.° 03/2005. vigente
à época do lançamento.
Em atenção à solicitação de Diligência, foi emitido o Relatório Fiscal de fls. 85, no qual
o Auditor Fiscal informa que o contribuinte apresentou Documento/Resposta à sua
intimação (TIPF - fls. 67). solicitando que fosse excluido do polo passivo do presente
Auto de Infração, tendo em vista que ele é apenas LOCADOR do imóvel e que os
LOCATÁRIOS: Hiper Atacado Ponto Certo - CNPJ 04.282.407/0001-00 e Canal
Comercial Ananindeua Ltda. - CNPJ 02.307.672/0001-70, são os verdadeiros
responsáveis pela suposta obra.
O Impugnante anexa a seguinte documentação:
- cópia do contrato de locação (fls. 72 e 78);
- ART/CREA n.p 176667: datado de 30/06/2002 (fls. 79);
- comprovantes de Energia no nome dos locatários (fls. 74 a 84). todos com o mesmo
n.° da Unidade Consumidora 7967217; e
- Instrumento de Declaração de Construção, datado de 05 de janeiro de 1993.
Em resposta à Diligência Fiscal (fls. 70/71), o Impugnante informa que nada pode
comprovar quanto à reforma efetuada, pois o prédio em questão consta definitivamente
sob responsabilidade do atual proprietário e antigo locatário: Hiper Atacado Ponto
Certo, que permanece com suas atividades no mesmo local.
Informa, ainda, que não é mais proprietário do imóvel, e que. estando o mesmo alugado
desde 2002. os responsáveis peia suposta obra 'reforma teriam sido os locatários: Hiper
Atacado Ponto Certo - CNPJ 04.2S2.407/0001-00 e Canal Comercial Ananindeua Ltda.
- CNPJ 02.307.672'0001-70, requerendo, assim, a retirada de seu nome do polo passivo
do presente Auto de Infração.
Informa, ainda, que o referido imóvel foi transacionado, definitivamente. em 2006.
Tendo em vista as novas informações, os autos foram novamente baixados em
diligência para que o Auditor Fiscal autuante se pronunciasse quanto à real propriedade
do imóvel à epoca do lançamento, bem como da obra nova e da reforma realizada, uma
vez que não consta dos autos a DISO, preenchida pelo impugnante, e o crédito foi
lançado na competência 10/2006.
Por meio da correspondência de fl. 93, a Auditoria Fiscal solicitou que o Hiper Atacado
Ponto Certo se pronunciasse a respeito das alegações do contribuinte. Foram
apresentadas as declarações de fls. 97/98, que dispõem:
- que não fez nenhuma espécie de reforma ou adaptação e, sequer ingressou com ART
para que fosse feita qualquer modificação no prédio;
- que. quando alugou o imóvel, este estava pronto para uso, não necessitando de
quaisquer adaptações;
- que realmente foi realizado um contrato de locação, mas não foi feita qualquer espécie
de obra no local pelo locatário.
E o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000059/2007-95

assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/10/2006 NFLD n.° 37.096.771-2
CONSTRUÇÃO
CIVIL
-
ARBITRAMENTO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil será apurado
com base na área construída constante no projeto, e no padrão da obra. quando
a empresa não apresentar a contabilidade ou a apresentar de forma deficiente.
AFERIÇÃO INDIRETA. AVISO DE REGULARIZAÇÃO DF OBRA -ARO.
E válida a aferição indireta com base na arca construída c no padrão da obra
que utilize as informações prestadas pelo contribuinte, por meio do ARO.
PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à pane que alegar o
contrário a prova correspondente.
A simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos
provas documentais, não desconstitui o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 123 a 126, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a autuação foi relacionada a contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondente à contribuições de segurados, empresa, financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, levantadas através do levantamento ARO – Aviso para
Regularização da Obra, onde o contribuinte se encontrava em situação irregular na obra de
construção ou reforma de seu imóvel.
Em sua defesa perante à impugnação, o contribuinte argumentou quase que
genericamente que houveram controvérsias nas informações e que o ART emitido teria como
objetivo apenas para finalizar o processo de registro de imóvel datado de 1.992.
Em vista dos documentos extemporâneos apresentados e também do desencontro
de informações, o colegiado de origem em processo de diligências, solicitou esclarecimentos,
relacionados aos documentos apresentados e também sobre os argumentos de defesa, além de
solicitar explicações sobre quem havia implementado as referidas obras.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000059/2007-95

Da análise das respostas apresentadas, como também dos demais autos do
processo, em que o contribuinte não apresentou nenhum elemento de prova ou informação que
viessem a lhe socorrer, o órgão julgador de origem decidiu pela improcedência total da
impugnação.
Em seu recurso voluntário o contribuinte ao manter a sua tese de defesa de que
não houve execução da obra objeto do lançamento NFLD No 37.096.771-2, rebate as conclusões
da decisão recorrida, mencionando que, da forma como está colocado no acórdão, dá a entender
que o então impugnante mudou sua linha de defesa de “não executei a obra” para “foram eles
que executaram” e, que não é verdade tal conclusão, pois, o impugnante afirmou durante a
diligência que “Se ALGUMA REFORMA foi executada depois de janeiro de 2002, foi
executada pelos locatários e depois proprietários, portanto, a eles, deve ser atribuída
responsabilidade”, asseverando que jamais houve obra como quer fazer crer os termos do
Acórdão.
Concluindo o seu recurso, o contribuinte deduziu que a Receita Federal do Brasil
em triagem de matrículas CEI em aberta, ou seja, sem recolhimentos e não encerradas, chegou
até a matrícula 33.720.04211/64, informando ainda que, não havendo evidências de execução ou
não execução, foram aplicados critérios de aferição indireta, ressaltando que tal procedimento,
fartamente descrito no acórdão, seria legal, desde que a obra tivesse sido executada, o que
certamente não seria o caso concreto.
Analisando os autos, apesar do contribuinte argumentar que a decisão em ataque
confundiu os argumentos de defesa, no tocante ao fato da obra ter ou não ter sido executada,
entendo que não assiste razão a tais argumentos, haja vista o fato de que o órgão julgador de
piso, demonstrando objetividade e prudência ao prolatar a sua decisão, visando a disponibilizar
ao contribuinte a ampla defesa e contraditório, converteu o processo em diligência por duas
vezes.
Portanto, ao contrário do que o contribuinte alega, o que aconteceu de fato, foi
que o órgão de julgamento de primeira instância, conforme regido pela legislação, solicitou
esclarecimentos pertinentes à unidade de origem ou mesmo ao contribuinte, para que ele
apresentasse elementos que viessem a comprovar que a alegada execução da obra pela
fiscalização, deu-se em período já abrangido pela decadência. Em resposta ao solicitado, o
contribuinte, além de não apresentar elementos de prova contemporâneos e contundentes,
limitou-se a alegar que houve erro por parte da fiscalização ao considerar elementos que dizem
respeito a outros períodos de abrangência, que no caso, já estariam decaídos.
No caso, percebe-se que foram dadas todas as oportunidades possíveis de defesa
ao contribuinte no sentido de desmerecer a autuação, no entanto, ele não se desincumbiu de sua
obrigação, pois, a simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos
provas documentais convincentes, não é elemento hábil para desconstituir o lançamento.
Diante do anteriormente apresentado, considerando a coerência e presteza dos
procedimentos adotados pelo órgão julgador de primeira instância e, também pela coerência e
objetividade da decisão prolatada, utilizarei como minhas razões de decidir, os argumentos
apresentados pela referida decisão, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Em que pesem os esforços expendidos pelo impugnante cm seu arrazoado, os mesmos
não têm o condão de elidir o procedimento fiscal, conforme se verá a seguir.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000059/2007-95

Os fundamentos legais do débito encontram-se discriminados no Relatório FLD de fls.
07 e 09. Os fundamentos legais específicos foram informados no Relatório Fiscal, item
2.1 e os motivos fáticos (descritos abaixo) da opção pela aferição indireta também são
inteligíveis e apropriados:
1 - Foi o próprio contribuinte que. em 07/2002, buscando regularizar a obra realizada,
solicitou a matricula CEI em questão para fazer uma reforma de 997 m2 segundo o
CREA/ART n. 170667, de 30/06/02;
2- Esclarece a auditoria que para regularizar a situação perante a RFB. emitiu o Aviso
de Regularização de Obra - .ARO (fl.24);
3- O interessado não recolheu o valor apurado no ARO nem solicitou parcelamento do
crédito apurado até a data de vencimento do mesmo;
4- De acordo com o §6o do art. 340 da Instrução Normativa RFB n° 971, 13/11/09; não
havendo recolhimento ou parcelamento espontâneo do valor apurado no ARO deverá a
fiscalização constituir o crédito no prazo de 60 dias após a data de sua emissão, o que
efetivamente ocorreu.
No presente caso. junto à defesa interposta contra o auto de infração em epígrafe, não
foi acostado nenhum documento contemporâneo à construção da obra. Dessa forma,
está justificada a apuração do montante devido por aferição indireta, com base no ARO
e por meio CUB- Tabela do SINDÜSCON (item 2.1 do Relatório Fiscal, observadas as
determinações do art. 435. II. da IN 03/2005), pois o lançamento ocorreu em
observância da legislação aplicável, acima transcrita.
Os dados da obra utilizados na aferição indireta foram as informações prestadas pelo
próprio contribuinte. Com base nesses dados e nos valores do metro quadrado de
construção civil publicado pelo SINDUSCON. foi emitido o Aviso para Regularização
de Obra - ARO (competência 10/2006).
O contribuinte solicita sua exclusão do polo passivo do presente Auto, alegando não ser
mais proprietário do imóvel; entretanto, à época da obra/reforma, bem como da
matricula efetuada junto à previdência Social, era ele o proprietário e dono da obra.
Mesmo que não fosse o atual proprietário, como dono da obra a época da construção,
pode figurar como responsável solidário, nos termos do art. 30. VI da Lei n. 8.212/91:
Art. 30 - A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
o dono da obra ou condômino de unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de
contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteiro, pelo cumprimemo das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem:
O contribuinte também não comprova a transmissão da propriedade do imóvel. Foi-lhe
dada oportunidade por duas vezes (o processo foi baixado em diligência duas vezes) de
comprovar suas alegações e tal fato não ocorreu.
Ressaltamos que a simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos
autos provas documentais, não desconstiuii o lançamento, cabendo ao contribuinte o
ónus de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/99:
Art 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000059/2007-95

Diante de todo o exposto e com fulcro na legislação aplicável (transcrita neste voto e
informada no relatório FLD e Relatório Fiscal), não há como acolher os argumentos
apresentados.
A Auditoria adotou os procedimentos previstos na legislação aplicável e identificada
nesta Decisão, em especial a determinação contida no art. 416 e parágrafo único e inciso
II do § 4° do art. 435; da IN 03/2005. Assim sendo, para a apuração da mão de obra.
utilizou o CUB previsto na tabela do SINDUSCON/PA. que corresponde ao CUB da
unidade da Federação onde se situa a obra, tudo conforme previsto na norma citada.
Isso posto. VOTO no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário apurado neste Auto de Infração DEBCAD 37.096.771-2.

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 188
DF CARF MF
Original